Tribunal: TJSP
Processo: 1518593-37.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1518593-37.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GEORGE TORRES DO NASCIMENTO, é embargado COLENDA 1A.
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1518593-37.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 13.521
2 V
E . D . n o 1 5 1 8 5 9 3 - 3 7 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 2 2 8 / 5 0 0 0 0
E m b a r g a n t e : G e o r g e T o r r e s d o N a s c i m e n t o
E m b a r g a d a : C o l e n d a 1 a C â m a r a d e D i r e i t o
C r i m i n a l
VOTO No 13.521
Embargos
de
declaração.
Inocorrência
das
hipóteses do art. 619 do CPP. Inconformismo e
pretensão infringente diante do resultado do
julgamento. Embargos rejeitados.
1) GEORGE TORRES DO NASCIMENTO, representado
pela Defensoria Pública, opõe estes embargos declaratórios em face do
v. Acórdão de fls. 205/210 dos autos principais, r. julgado desta C. 1a
Câmara Criminal que negou provimento ao seu recurso de apelação,
mantendo sua condenação como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06.
O julgamento da apelação deu-se em 27 de outubro de
2020, em sessão virtual.
Alega o embargante, em resumo, que a negativa de
aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas deu-se diante do
reconhecimento de que ele se dedicaria às atividades criminosas, sendo
que, para tanto, considerou o quanto informado pelo policial civil Pedro
Martins de Paiva Júnior, no sentido de que o embargante teve suas
ligações telefônicas interceptadas durante 2 meses. Acrescenta que os
fatos mencionados pelo policial eram objeto de investigação da prática do
crime do art. 35 da Lei de Drogas, em curso na 6a Vara Criminal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1518593-37.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 13.521
3 V
Capital (autos no 1501314-31.2019.8.26.0004), porém, no referido feito, o
Juízo competente, em 28/10/2020, rejeitou a denúncia ofertada em
desfavor do embargante, entendendo não haver justa causa para o seu
recebimento, ante a ausência de indícios suficientes de autoria e de
materialidade.
Por conseguinte, alega que não há como se presumir -- da
análise
das
conversas
apuradas
no
processo
no
1501314-31.2019.8.26.0004, ou mesmo do depoimento do policial civil
Pedro -- qualquer dedicação do embargante às atividades criminosas.
Requer sejam acolhidos os embargos declaratórios, com
efeito infringente ou para fins de prequestionamento, visando que esta C.
1a Câmara aclare o v. Acórdão, nos moldes apontados, em especial
quanto ao art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, com aplicação do redutor e
alteração de regime prisional.
É o relatório.
2) Em que pese o esforço da defesa, rejeito os embargos
de declaração.
Diante do que dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de
declaração admitem a oposição quando no Acórdão existir ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
Fica nítido que são vícios intrínsecos ao texto da decisão,
sendo inadequado cogitar a oposição de embargos para simples
repetição de argumentos de mérito já rejeitados pelo órgão julgador.
E são vícios que, na espécie, não estão demonstrados.
Já constou do v. Acórdão que, nos autos no
1501314-31.2019.8.26.0004, o embargante foi tão somente denunciado
como incurso no art. 35 da Lei no 11.343/06.
Como bem apontado pela defesa, o Juízo daqueles autos,
em decisão superveniente, rejeitou a denúncia apresentada.
Naqueles autos, o Ministério Público, em seguida, reagiu
com a interposição de recurso em sentido estrito, para que a denúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1518593-37.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 13.521
4 V
seja recebida e o feito prossiga regularmente (fls. 1771/1782 daqueles
autos).
Ocorre que o v. Acórdão fundamentou expressamente,
sobretudo na prova oral e apreensões pertinentes ao presente feito, a
não aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
consignando que esta conclusão independe da apuração, em autos
próprios, de eventual crime do art. 35 da Lei no 11.343/06.
Em outras palavras, a conclusão de que o embargante se
dedica às atividades criminosas para fins de dosimetria de pena não se
confunde, necessariamente, com o juízo acerca de sua participação ou
não, em conjunto com outros indivíduos, em associação para o tráfico de
drogas. É possível que o embargante seja absolvido da associação, mas
ainda assim trafique habitualmente, o que impede o privilégio do art. 33, §
4o, da Lei no 11.343/06.
A questão posta envolve a valoração de provas, já
realizada no v. Acórdão, dispensando nova análise.
Confira-se trecho do r. julgado embargado:
“O réu, embora seja primário e não possua antecedentes (fls.
71/72), não atendeu às demais condições exigidas pelo texto legal, como se nota
do conjunto probatório, considerando, inicialmente, que foi preso em flagrante
com drogas de 04 tipos diversos, 03 aparelhos de telefone celular, 02 balanças de
precisão e 01 máquina de cartão de crédito.
Mais importante, o réu estava sendo monitorado pelos policiais
por meio de interceptação telefônica, havendo informações suficientes de que
utilizava o comércio de drogas como meio de vida sem prejuízo da apuração em
autos próprios, ainda em tramitação em 1o Grau, da suposta infração ao art. 35
da Lei no 11.343/06.
Neste sentido, o policial civil Pedro Martins de Paiva Júnior
esclareceu em Juízo que o réu GEORGE era alvo de uma interceptação
telefônica. Consignou que, após cerca de 2 meses monitorando o grupo
criminoso, composto por mais de 10 pessoas, decidiram pela prisão do réu e dos
outros envolvidos. Foi encontrada certa quantidade de drogas variadas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1518593-37.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 13.521
5 V
residência do réu e em seu veículo. Durante as investigações constataram que ele
recebia a droga de pessoas africanas no centro da cidade, sempre em pequenas
quantidades, e a repassava ao consumidor final. GEORGE comercializava droga
de alta qualidade, tanto que o preço de 1 grama de cocaína era 100 reais. Ele
atendia camadas mais abastadas da sociedade. Utilizava-se de um táxi, até para
despistar a polícia, pois é comum ver táxis rodando no centro de São Paulo. Ele
entregava droga para pessoas em casas noturnas, principalmente para garotas de
programa. Ele fazia isto de maneira habitual e integrava uma organização
criminosa. Em uma das conversas, nos dados telefônicos, havia um contato com
outro traficante desde 2018. Esta conversa levou à expedição de mandado de
busca e consequente apreensão referente ao outro traficante, tendo sido
encontrados três tijolos de maconha, balança de precisão e pés de maconha.
Neste contexto, conforme informações prestadas pelo policial,
GEORGE, efetivamente, dedicava-se ao tráfico de drogas habitual e organizado,
em conexão com outras pessoas, fazendo dessa atividade o seu meio e estilo de
vida, razão pela qual não preencheu os pressupostos exigidos pela parte final do
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, não podendo ser agraciado com o benefício”.
Remanesce, portanto, somente o confronto entre o que
ficou decidido e as teses aventadas pelo embargante, que não foram
recepcionadas pela Turma Julgadora, de modo que o inconformismo ora
apresentado reveste-se de nítida vocação infringente do julgado e, como
tal, deixa de comportar acolhida em sede de embargos declaratórios.
Por assim ser, deve a defesa recorrer aos meios que a lei
processual põe à sua disposição para, em instância superior, pugnar
eventual reforma da r. decisão.
Conforme a reiterada Jurisprudência:
“O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
não se coaduna com a via do recurso integrativo, sobretudo porque a concessão
de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em
hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente, não se prestando, pois, para
revisar a lide” (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl na MC n.
11.877/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13/12/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1518593-37.2019.8.26.0228/50000 -Voto no 13.521
6 V
E mesmo para o fim de prequestionamento, exige-se que
os embargos sejam opostos ao amparo de suas hipóteses de
admissibilidade, conforme previstas no art. 619 do Código de Processo
Penal, e aqui não configuradas.
Neste sentido:
“Os
embargos
declaratórios,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o
caso dos autos. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ, EDcl no RMS
18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).
3) Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator